Tribunal: TJBA
Processo: 0023960-84.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0023960-84.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALMIRO CONCEICAO DO ROSARIO e outros (5)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. CUMULAÇÃO COM GHPM. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Estado da Bahia e ao reexame necessário, confirmando sentença que concedeu aos autores, policiais militares inativos, o direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) na referência III.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição entre a fundamentação do acórdão embargado, que expressamente reconheceu a possibilidade de cumulação da GAP com a GHPM, e o dispositivo, que determinou a compensação de todas as gratificações extintas pela Lei nº 7.145/97 sem especificar a exclusão da GHPM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. Caracteriza-se contradição a existência de proposições inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, hipótese que autoriza o cabimento dos aclaratórios.

5. O acórdão embargado reconheceu expressamente, em sua fundamentação, a possibilidade de cumulação da GAP com a GHPM, por possuírem fatos geradores distintos, vedando apenas a cumulação com a GFPM.

6. O dispositivo do acórdão embargado determinou genericamente a compensação das gratificações extintas pela Lei nº 7.145/97, incluindo potencialmente a GHPM, em contradição com a fundamentação que autorizou sua cumulação.

7. A redação genérica do dispositivo pode ensejar interpretação equivocada de que a GHPM deveria ser compensada, contrariando a ratio decidendi estabelecida na fundamentação.

8. A contradição identificada não é meramente aparente, mas efetiva incompatibilidade entre proposições da fundamentação e do dispositivo, ensejando o aperfeiçoamento do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0023960-84.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ALMIRO CONCEICAO DO ROSARIO e outros (5).

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.